Tribunal: TJSP
Processo: 2132232-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Decisão que julgou extinta a liquidação, declarando em definitivo, a abusividade dos reajustes por faixas etárias, cujos índices deverão corresponder a zero (0,00%). Seguradora do plano que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os cálculos atuariais, em especial porque não trouxe as "Notas Técnicas

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Decisão que julgou extinta a liquidação, declarando em definitivo, a abusividade dos reajustes por faixas etárias, cujos índices deverão corresponder a zero (0,00%). Seguradora do plano que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os cálculos atuariais, em especial porque não trouxe as "Notas Técnicas Atuariais" encaminhadas à SUSEP, que justificariam a legitimidade dos índices praticados por ocasião das mudanças de faixa etária ou comprovariam quais os índices que efetivamente deveriam ser utilizados. Ausência de elementos que permitiriam ao expert do Juízo apurar o percentual adequado e razoável para os reajustes por mudança de faixa etária. Resumo de autuações de denúncia elaborado pela ANS que não substitui as "Notas Técnicas Atuariais." Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132232-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, são agravados FUMIO TAJIMA e
TERUKO TAJIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132232-44.2020.8.26.0000 -Voto no 39696
2
VOTO No 39696
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2132232-44.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE:
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
AGRAVADO:
FUMIO TAJIMA E TERUKO TAJIMA
MM. JUIZ (A):
EDUARDO TOBIAS DE AGUIAR MOELLER
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS, C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Decisão
que julgou extinta a liquidação, declarando em definitivo, a
abusividade dos reajustes por faixas etárias, cujos índices deverão
corresponder a zero (0,00%). Seguradora do plano que não se
desincumbiu do ônus de demonstrar os cálculos atuariais, em
especial porque não trouxe as “Notas Técnicas Atuariais”
encaminhadas à SUSEP, que justificariam a legitimidade dos
índices praticados por ocasião das mudanças de faixa etária ou
comprovariam quais os índices que efetivamente deveriam ser
utilizados. Ausência de elementos que permitiriam ao expert do
Juízo apurar o percentual adequado e razoável para os reajustes
por mudança de faixa etária. Resumo de autuações de denúncia
elaborado pela ANS que não substitui as “Notas Técnicas
Atuariais.” Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
interpõe recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão (fls.
56/57), proferida na ação revisional de cláusulas contratuais, cumulada
com restituição de valores, proposta por FUMIO TAJIMA e TERUKO
TAJIMA, que julgou a liquidação de sentença e declarou, “em definitivo,
a abusividade dos reajustes por faixas etárias, cujos índices deverão
corresponder a zero (0,00%).”
Sustenta, em síntese, que todos os documentos
solicitados pelo perito judicial, os quais justificariam os reajustes
aplicados, foram apresentados: cópia das condições gerais do contrato,
certificado e carta de permanência do seguro contratado, notas técnicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132232-44.2020.8.26.0000 -Voto no 39696
3
do produto 302, planilha de evolução de prêmio contendo os
pagamentos efetuados pelos agravados em todo o período contratual,
bem como todos os reajustes aplicados. Assevera que a documentação
nomeada pelo perito como “Resumo de Atuação da ANS” se traduz por
“Nota Técnica Atuarial do Plano”, aprovada pela ANS e que demostra
que os reajustes não foram aplicados aleatoriamente. (fls. 01/14)
Indeferida a liminar pleiteada. (fls. 348/349)
Ante a ausência de prejuízo à parte contrária e
em respeito aos princípios da celeridade e economia processuais, o
recurso comporta imediato julgamento.
É o relatório.
Os autores propuseram ação revisional de
cláusulas contratuais, sob o argumento que os reajustes por mudança
de faixa etária foram aplicados de forma abusiva.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o
pedido para reduzir o valor da mensalidade para R$ 1.866,15 (já
incluído o reajuste da ANS de 13,57% para o ano de 2016) e manter os
regulares aumentos anuais previstos contratualmente e autorizados
pela ANS.
Interposto recurso de apelação pela seguradora
do plano, foi dado parcial provimento para “declarar a abusividade
apenas dos índices de reajuste por mudança de faixa etária discutidos
nos autos, devendo haver apuração de percentual adequado e razoável
em faze de liquidação de sentença, mantida a tutela provisória até que
se efetive referida apuração, com posterior compensação de valores e
redistribuição dos ônus da sucumbência.” (fl. 395 dos autos principais)
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, foi
determinada a realização de perícia, tendo o expert do Juízo solicitado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132232-44.2020.8.26.0000 -Voto no 39696
4
dentre outros documentos, lhe fossem fornecidos: a cópia das “Notas
Técnicas Atuariais dos Planos/Produtos/Carteiras contratados pelos
requerentes desde o início de vigência até os dias atuais; e o
detalhamento da metodologia aplicada para apuração dos percentuais
de reajustes mencionados nas Notas Técnicas Atuariais. (fls. 88/91 dos
autos de origem)
Solicitou,
ainda,
fossem
informados:
a
metodologia e a base de cálculo utilizada para o reajuste por mudança
de faixa etária; os reajustes financeiros, reajuste por faixa etária,
reajustes por sinistralidades e reajustes técnicos autorizados pela ANS
aplicados ao plano desde o início de vigência até os dias atuais,
esclarecendo quais períodos foram utilizados para a apuração dos
referidos percentuais; se o percentual aplicado de reajuste de prêmio
considerou apenas a sinistralidade da carteira ou levou em conta a
sinistralidade de um “pool de carteiras” e, nesta hipótese, quais as
características dessas carteiras utilizadas na apuração dos percentuais
de aumento de prêmio; o histórico de sinistralidade do plano, desde o
início da vigência do contrato até os dias atuais; a descrição das
metodologias dos reajustes aplicados; o detalhamento, em planilhas,
com demonstrativo dos prêmios cobrados dos requerentes, desde o
início do contrato até os dias atuais, segregando as informações
individualmente pelas vidas seguradas; e detalhamento, em planilhas,
com demonstrativo dos sinistros ocorridos dos requerentes, desde o
início do contrato até os dias atuais, segregando as informações
individualmente pelas vidas seguradas. (fls. 88/91 dos autos do
cumprimento de sentença)
A recorrente não impugnou o quanto solicitado
pelo perito do Juízo e se limitou a apresentar: o manual do segurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132232-44.2020.8.26.0000 -Voto no 39696
5
(fls. 105/123); o certificado de seguro de assistência à saúde, cujos
dados foram extraídos da proposta de seguro (fls. 124/125); o período
de permanência dos segurados na operadora (fls. 126/127); o resumo
de duas autuações de denúncia por reajuste por mudança de faixa
etária elaborado pela ANS (fls. 128/134 e 135/138) e uma tabela
referente aos valores das mensalidades a partir de janeiro/1998 (fls.
139/142).
Verifica-se que a ré não se desincumbiu do ônus
de demonstrar os cálculos atuariais, em especial porque não apresentou
as “Notas Técnicas Atuariais” encaminhadas à SUSEP, que justificariam
a legitimidade dos índices praticados por ocasião das mudanças de faixa
etária ou comprovariam quais os índices que efetivamente deveriam ser
utilizados.
Assim, à mingua de maiores elementos, a perícia
não pôde apurar o percentual adequado e razoável para os reajustes
por mudança de faixa etária. (fls. 172/189)
Anote-se que laudos periciais produzidos em
outros processos não se prestam a tanto, em especial porque, como
esclareceu o sr. Perito:
“Com relação aos reajustes por faixa etária, a
perícia após exaustivas consultas aos autos não apurou o
contrato celebrado entre as partes, nem tabela com as
variações por mudança de faixa etária nas Condições Gerais
acostadas as fls. 105-123 dos autos.
A perícia apurou que não há nas Condições
Gerais tabela ou informação clara com as variações dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132232-44.2020.8.26.0000 -Voto no 39696
6
prêmios por mudança de faixa etária, apenas os valores de
prêmios por faixa as fls. 122 dos autos e assim seria
necessário realizar os cálculos das variações de prêmios de
acordo com cada padrão escolhido para encontrar os
respectivos reajustes.
Com relação as Notas Técnicas Atuariais do
Produto, a perícia após exaustivas consultas aos autos não
apurou as Notas Técnicas do Plano, conforme solicitado no
item 5 de seu termo de Diligência acostado as fls. 89-91 dos
autos.
A Requerida as fls. 97 dos autos cita que as
Notas Técnicas estão acostadas no Documento 4, contudo no
documento 4 as fls. 128-134 dos autos encontram-se Resumo
de autuação da ANS com a Requerida e não cópia das Notas
Técnicas Atuariais do Plano.” (fls. 273/275 do cumprimento de
sentença)
Concluindo,
com
base
nos
fundamentos
apresentados, de rigor a manutenção da r. decisão interlocutória
agravada proferida pelo Juiz, dr. Eduardo Tobias de Aguiar Moeller.
Por
derradeiro,
para
evitar
a
costumeira
oposição de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento,
tenho por ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos
legais citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do
julgador é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os
fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes,
um a um. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132232-44.2020.8.26.0000 -Voto no 39696
7
no 497.941/RS, Rel. Min. Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004; STJ,
EDcl no AgRg no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado
em 25/10/2004).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
RELATOR